Tribunal: TJBA
Processo: 8000720-47.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000720-47.2024.8.05.0138

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: LEILIANE HONORATO DOS SANTOS

Advogado(s):NOEVANNY DA SILVA CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA EXCESSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RED
UÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
INTERRUPÇÃO POSTERIOR DO FORNECIMENTO EM DECORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO REGULARMENTE NOTIFICADO. CORTE REGULAR E DENTRO DOS PRAZOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidora em ação de indenização por danos morais e materiais. A autora alegou cobrança abusiva nas faturas de energia elétrica referentes aos meses de julho e agosto de 2023, mesmo sendo beneficiária da Tarifa Social de Energia. Pleiteou o refaturamento das contas com base na média histórica de consumo e indenização por danos morais. A sentença determinou o refaturamento, fixou indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança realizada pela concessionária e a regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica; (ii) definir se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora relatou um aumento abrupto e atípico no consumo de energia elétrica nos meses de julho e agosto de 2023, com registros de 337 kWh e 400 kWh, respectivamente. Tais valores destoam de forma significativa da média mensal anteriormente registrada, que variava entre aproximadamente 191 e 250 kWh, conforme ID 79690354, fl. 3.

4. A inversão do ônus da prova é aplicável, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo ônus da concessionária comprovar a regularidade da cobrança e a inexistência de falhas na medição do consumo.

5. A concessionária não apresentou qualquer prova técnica que justificasse o aumento abrupto do consumo registrado na unidade consumidora, limitando-se a alegações genéricas sobre fatores particulares que poderiam ter ocasionado a elevação dos valores faturados.

6. Configurada a falha na prestação do serviço essencial, impõe-se a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC, impondo-se o dever de reparação dos danos morais sofridos pela consumidora.

7. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, ocorrida em 11/01/2024, deu-se em razão de inadimplemento de fatura vencida em 24/11/2023 (ID 79690336, fl. 1) e foi realizada com observância dos prazos legais e regulamentares da ANEEL, sem caracterizar conduta ilícita.

8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se excessivo diante das circunstâncias e deve ser reduzido para R$ 5.000,00, a fim de preservar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, IV e VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 4º, §1º, 356, I e 362; Lei nº 8.987/95, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8002498-96.2022.8.05.0146, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, pub. 27.05.2024. TJ-BA, Apelação nº 8003539-69.2020.8.05.0146, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, pub. 13.09.2023. TJ-BA, Apelação nº 8000725-45.2016.8.05.0172, Rel. Des. Adriana Sales Braga, pub. 10.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000720-47.2024.8.05.0138, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e apelada LEILIANE HONORATO DOS SANTOS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR